Tribunal: TJBA
Processo: 8134987-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134987-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: NAIRA DO NASCIMENTO CONCEICAO

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO SEM FINALIDADE ESTÉTICA OU RECREATIVA
,
PRESCRITO POR MÉDICO QUE DETÉM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, instituiu o denominado plano mínimo de referência, estabelecendo, no seu art. 10, que os planos de saúde devem oferecer cobertura assistencial médico-ambulatorial das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, salvo as exceções previstas nos incisos do dispositivo, entre as quais figura o tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética, sendo certo que, se for imprescindível para o restabelecimento da saúde de segurado acometido de doença listada na OMS, a hipótese se enquadra no
caput
do dispositivo, fazendo-se obrigatória a cobertura.

2. No caso em tela, a documentação acostada aos autos (id. 66679428) demonstra que a autora foi diagnosticada com obesidade grau 3, além de outras comorbidades como apneia obstrutiva do sono, pré-diabetes e resistência à insulina, esteatohepatite não alcoólica, dislipidemia, dentre outras, de modo que não está a pleitear internação de finalidade estética ou recreativa, mas sim um tratamento médico específico para as comorbidades que a afligem.

3. Sobreleva destacar que não cabe ao magistrado questionar o tratamento prescrito pelo médico, pois este, além de conhecer o histórico clínico da paciente, detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Importa ainda ressaltar que a autora não pleiteou a internação em SPA, mas sim em uma clínica médica especializada – Clínica da Obesidade –, devidamente inscrita nos Conselhos Federal e Regional de Medicina.

4. Nesse contexto, de rigor o improvimento do recurso manejado pelo apelante, mantendo-se sua condenação em custear o tratamento médico requerido.

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos apelação cível nº.
8134987
-47.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e apelada
NAIRA DO NASCIMENTO CONCEICAO.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do voto da Relatora.